Tribunal: TJMT
Processo: 1013740-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013740-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TANIA DE SOUZA CRISOSTOMO - CPF: 819.692.362-72 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Comprovada a legitimidade da cobrança, procedente o pedido contraposto formulado, devendo o autor ser condenado ao pagamento dos débitos discutidos na ação.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que a relação jurídica entre as partes foi comprovada, e ainda, condenou a parte reclamante no pedido contraposto pleiteado nestes autos.

A parte promovente interpõe recurso inominado sustentando a inexistência de relação jurídica entre as partes, requerendo, para tanto, a reforma da sentença
a quo,
a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões, é pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos inscritos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n.
2622338-8, instalada na Rua Santa Elvira, n. 15 quadra 36, Rondonópolis/MT
, anexando a defesa ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas, pleiteando a improcedência da ação.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece a unidade consumidora apresentada em seu nome. Contudo, não informa a unidade consumidora que abastece a residência informada no Id. 124271654.

Pois bem. Como comprovante de endereço a Autora anexou fatura de água em nome de terceiro – Ana Célia Torres de Aquino, com endereço em Avenida 03, S/N, Quadra 8 L 1F, Chácaras Pica Pau, Rondonópolis/MT, desacompanhada de declaração do seu titular ou comprovação de qualquer vínculo contratual ou de parentesco existente entre eles, de modo que, os documentos colacionados nos autos não são suficientes para desconstituir débitos em nome da reclamante junto à empresa reclamada.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a
única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de maneira que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa.
Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ele no período onde constam faturas pendentes, ônus do qual não se desincumbiu
.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações do promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária. 2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto. 3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1028423-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Assim, comprovada a legitimidade da cobrança, procedente o pedido contraposto formulado, devendo a Autora ser condenada ao pagamento dos débitos discutidos na ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022